Tribunal: TJBA
Processo: 8043155-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043155-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CMA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO BANCÁRIO. PRONAMPE. ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DA TAXA SELIC COM JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA A DEPRUAÇÃO DOS FATOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reservou para momento posterior ao contraditório a apreciação de pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato bancário.

A parte agravante sustenta a ilegalidade da cobrança contratual por suposta cumulação da taxa SELIC com juros remuneratórios, requerendo a imediata suspensão da cobrança nos moldes pactuados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegada abusividade contratual se mostra suficientemente demonstrada, em cognição sumária, para autorizar a concessão imediata da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Não se verifica, de plano, a abusividade invocada. A documentação contratual indica a pactuação de remuneração composta, com taxa fixa acrescida da SELIC, não se extraindo, neste momento processual, a existência de bis in idem financeiro.

A leitura fragmentada de informação resumida constante de ambiente digital não basta para caracterizar violação ao dever de transparência, devendo a avença ser interpretada em conjunto com os demais elementos contratuais.

A decisão agravada não encerra negativa de prestação jurisdicional, mas providência de prudência, ao postergar o exame da tutela para após melhor delimitação das cláusulas questionadas e formação do contraditório.

Ademais, a disciplina legal do PRONAMPE admite a composição da taxa de juros com incidência da SELIC acrescida de juros remuneratórios, circunstância que enfraquece a tese de abusividade suscitada.

Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de cumulação abusiva da taxa SELIC com juros remuneratórios, desacompanhada de demonstração concreta da superposição ilícita de encargos, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência.”
“2. É legítima a decisão que posterga a análise da tutela provisória em demanda revisional de contrato bancário quando necessária melhor instrução do feito e prévia formação do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 931; Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, “a”; Lei nº 14.161/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8005610-52.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8043155-28.2025.8.05.0000
, da Comarca de Alagoinhas,

em que figuram, como Agravante,
CMA COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS LTDA.
,
e, como Agravados,

ITAÚ UNIBANCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.